Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL — INAS. ART. 19 DO REGULAMENTO. COBERTURA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. ROL TAXATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 1.886.929 e 1.889.704. LENVATINIBE. CÂNCER DE TIREÓIDE COM RECIDIVA PULMONAR E LINFONODAL. INCLUSÃO NÃO RECOMENDADA PELA EQUIPE TÉCNICA DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A despeito de instituído como plano da autogestão, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal — INAS adota o rol de procedimentos com cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde – ANS, conforme artigo 19 do Regulamento (Decreto 27.231/2006).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento nos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704 de que: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.

3. Se a equipe técnica da ANS não recomendou a inclusão do medicamento Lenvatinibe no rol de procedimentos para o câncer de tireóide diferenciado refratário à radioiodoterapia, não se verifica um dos requisitos estabelecidos para a cobertura excepcional do tratamento com o referido medicamento.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.